Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-46.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000001-46.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DAS SANÇÕES DECORRENTES. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID-19. MÉRITO – FATOS QUE SE AMOLDAM ÀS TRANSGRESSÕES OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thalis Rangel Leite e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em passar pela preliminar arguida pela defesa, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. No mérito, por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Thalis Rangel Leite, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 100.161/2020 – 66º BPM. Segundo consta dos autos, o apelante restou incurso na prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso VI, da Lei n. 14.310/2002, por descumprir normas técnicas de utilização e manuseio de armamento ou equipamento, em razão do disparo de arma de fogo em desacordo com a norma, e, ainda, por ter agido com má educação. Quanto aos fatos, o autor alega que: - não efetuou qualquer disparo, e que, deflagrada uma confusão, identificou-se como policial militar, pediu desculpas por qualquer transtorno, mas foi acuado por sete indivíduos, sendo necessário sacar a arma de fogo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - o oficial CPU, acionado na ocorrência, e as testemunhas ouvidas na SAD corroboram a sua versão de que não houve disparo de arma de fogo; - embora o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) tenha opinado pelo arquivamento quanto à transgressão de natureza média, com enquadramento por transgressão de natureza leve, o comandante o enquadrou e o puniu por ambas as transgressões, contrariando o disposto no artigo 84 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), e que, contra a decisão, interpôs recurso administrativo, pendente de julgamento até o ajuizamento da ação; - houve a prescrição, pois o fato ocorreu em 29/11/2019 e, em janeiro de 2022 (data do ajuizamento da ação), ainda não havia o julgamento do recurso protocolado, ultrapassando-se, assim, o prazo de 2 (dois) anos previsto na Lei Estadual n. 869/1952 e nas Súmulas 1, 2, e 3 do TJMMG; - teve seu direito de defesa cerceado em face de supressão de instância, pois o comandante do 66º BPM o enquadrou e o puniu disciplinarmente sem, contudo, submeter os autos à autoridade superior, já que o CEDMU, por maioria de votos, opinou pela não configuração de transgressão de natureza média; - a decisão é contrária às provas constantes nos autos. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem, relacionados aos presentes autos. Em decisão liminar (Evento 04), o douto juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) deferiu ao militar os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de tutela antecipada, ante a ausência da verossimilhança do direito substancial invocado. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 12), afirmando a não ocorrência da prescrição em razão da suspensão dos prazos durante a pandemia da Covid-19, nos termos da Lei Estadual n. 23.629/2020, e, no mérito, afirma que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, e que o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes. Na fase de especificação de provas, houve deferimento do pedido do autor para expedição de ofício ao Comando do 66º BPM, para que informassem a data da efetivação das sanções em estudo, sendo que a administração militar respondeu no Evento 33, comunicando que a ativação das sanções ocorreu em 28 de abril de 2022. Em sentença (Evento 54), o doutor juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Oportuno registrar que a alteração perpetrada acima visou, especificamente, obstar a impunidade nos processos administrativos, em razão da calamidade pública reconhecida e declarada como a da COVID-19, que impossibilitou, em vários momentos, o contato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 presencial entre as pessoas, com vistas a impedir a propagação do vírus. Nesse contexto, destaca-se o fato de que a Lei Estadual nº 23.629/2020, que alterou a Lei Estadual nº 14.184/2002, foi editada e aprovada dentro do estrito limite de competência, legalidade e constitucionalidade, não havendo qualquer mácula capaz de impedir a sua atuação, como norma geral que é. Já o Decreto nº 47.890/2020 diz, em seu artigo 5º: “Art. 5º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, até dia 30 de abril de 2020, em consonância com a diretriz prevista na Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020.” Os Decretos nº 47.932, de 29/04/2020, 47.966, de 28/05/2020, 47.994, de 29/06/2020, 48.017, de 30/07/2020 e 48.031, de 31/08/2020, prorrogaram a suspensão de prazos de processos administrativos prevista no caput do art. 5º do Decreto nº 47.890/2020 até 14/09/2020. Mais adiante, os Decretos nº 48.155, de 19/03/2021, e 48.170, de 07/04/2021, prorrogaram os prazos processuais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no período entre 20/03/2021 e 18/04/2021. Desta forma, os períodos de suspensão dos prazos processuais totalizam 213 dias. Ressalto que não há qualquer insegurança jurídica no ato de autorizar a interrupção do prazo prescricional em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. Neste sentido, e tendo em vista o que dispõe o artigo 508, inciso I, do MAPPA, a prescrição da pretensão punitiva para os casos de sanções disciplinares que não acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM é de 02 (dois) anos, devendo, no presente caso, ser acrescido a este prazo o período de 213 dias referentes às suspensões dos prazos de processos administrativos, não havendo, assim, que se falar em prescrição do PAD. Ante o exposto, deixo de declarar a prescrição da pretensão punitiva, ante a regular aplicabilidade da Lei Estadual nº 14.184/2002 aos processos administrativos disciplinares. Superada a preliminar, passo agora à análise do mérito da ação. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção, senão vejamos. Do ponto de vista procedimental, verifico que houve a devida prudência e observância aos ditames legais previstos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, como quer fazer crer o Autor. O artigo 84, do CEDM, é claro ao dispor: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar.” Não há dúvidas de que houve falha por parte do Comandante do 66º BPM quando solucionou o feito, o que fora devidamente reconhecido pelo Comandante da 2ª RPM. Ocorre que, eventual retorno dos autos ao Comandante do 66º BPM para apresentar novo parecer, em nada alteraria o curso dos autos, posto que este já havia exposto seu entendimento pelo enquadramento disciplinar. Desta forma, acertada foi a decisão do Comandante da 2ª RPM ao anular a solução proferida em desacordo com a norma e proferir novo julgamento. Ressalto que não houve prejuízo à defesa do Autor, posto que interpôs recurso, em 1ª instância, ao Chefe do Estado-Maior da PMMG. Importante esclarecer que o Autor poderia ter interposto recurso em segunda instância, endereçado ao Comandante Geral da PMMG, mas não o fez por mera liberalidade, conforme informou na petição de evento 52. Nessa toada, imperioso ressaltar que, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que a decisão disciplinar foi embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, os alegados vícios procedimentais não se encontram revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Entendimento diverso é imiscuir no mérito da decisão, hipótese vedada pelo poder discricionário conferido à Administração, nos termos do artigo 2º, da Constituição Federal. Na mesma toada, não merece guarida o argumento autoral de ferimento aos princípios da legalidade e da motivação, pois a Autoridade teria decidido em desacordo com a lei e de forma contrária às provas constantes nos autos. É certo que a acusação de disparo de arma de fogo foi prontamente refutada pelo Comandante da 2ª RPM, que assim afirmou: “o conjunto probatório permite afirmar, seguramente, que não houve disparo de arma de fogo no local, o que afasta a primeira acusação”. No entanto, a mesma autoridade vislumbrou imprudência por parte do Autor: “em contrapartida, o vídeo demonstra que, quando a desavença diminuía e parecia se findar, com os indivíduos já caminhando para o lado oposto ao local que o militar lanchava, o sindicado reiniciou os atritos, saindo de onde estava, se deslocando até o grupo o golpeando um deles com um soco, situação que ensejou a troca de agressões físicas e o consequente uso dissuasivo da arma de fogo.” Neste sentido, certo é que a razoabilidade se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. [...] Importante evidenciar que os fatos ocorreram dentro de um shopping, com a presença de várias pessoas, de modo que o desfecho poderia ter sido trágico. Outrossim, o acusado deveria ter-se valido do apoio de seguranças do estabelecimento, visando o não agravamento da situação. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015. Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 59), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, para anular as sanções decorrentes da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 100.161/2020 – 66º BPM –, com a restituição dos 15 (quinze) pontos suprimidos no conceito funcional e o ressarcimento dos dias de suspensão eventualmente aplicados e cumpridos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, há matéria trazida para análise e decisão que envolve uma questão preliminar, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva da administração como questão de ordem pública. Antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-nos decidir a preliminar arguida pelo militar, uma vez que se trata de prejudicial de mérito. Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva administrativa Para mim, o instituto da prescrição não se verificou, como bem decidido na respeitável sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É fato inequívoco, no curso da pandemia causada pelo SARS-COV-2 (covid-19), a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo, no qual se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com efeito, não há obstáculo à suspensão dos prazos prescricionais. O art. 1º da Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determina, em seu inciso II, que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior. Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para o decreto do Governador do Estado de Minas Gerais, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, através da qual, no seu art. 2º, dispõe que: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De igual modo, o chefe do Estado-Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o chefe do Estado-Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021. Aliás, já decidimos sobre essa questão de ordem pública, em julgamento recente, nos autos da Apelação cível n. 2000003-16.2022.9.13.0005. Naquela oportunidade, decidimos, por maioria com ampliação da colegialidade, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração no caso em estudo, conforme aresto abaixo: APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONSIDERADAS INAPROPRIADAS na DEFESA realizada EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO disciplinar – RECURSO não acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio Franceildo Soares Matias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1 em ultrapassar a preliminar de prescrição, vencido o desembargador Fernando Galvão, e, no mérito, (...) [...] No julgamento do apelo cível acima identificado, o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro lançou em seu voto uma lição preciosa acerca da matéria, in verbis: [...] Em que pese a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 §1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) É fato notório que a pandemia de Covid-19 assolou o mundo no início do ano de 2020 e, de igual forma, que se fez necessária a adoção de medidas restritivas no intuito de evitar a sua disseminação. A imposição dessas medidas restritivas, notadamente no momento em que não havia tratamento disponível e em que estavam ocorrendo milhares de óbitos em nosso país, acarretou a paralisação, de forma geral, de diversas atividades, dentre as quais, as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estadual. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto § 1º do art. 60 da Lei. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020, e n. 48.155, de 19/03/2021, que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021. Neste momento, submeto a questão preliminar para decisão colegiada, e, se adotada uma decisão por maioria, cabe, antes de passarmos ao mérito, a submissão da matéria para julgamento com ampliação da colegialidade. Assim, da minha parte, ultrapasso a questão preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Após a análise detida destes autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento das nulidades invocadas pelo autor, e nesse sentido está perfeita a sentença. Em primeiro lugar, a administração militar observou, e muito bem, os fatos narrados na portaria inaugural da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 100.161/2020 – 66º BPM. Destaco que o militar submetido a um procedimento administrativo, tal como ocorre na esfera criminal, se defende dos fatos a ele imputados, repito, dos fatos, podendo a adequação ao tipo transgressivo ser modificada pela autoridade militar competente para decidir, uma vez que é matéria de mérito. Os autos do procedimento administrativo nos mostram que a administração militar decidiu com base em provas robustas, lembrando que o militar não foi punido por disparo de arma de fogo, que realmente não existiu, mas por não observar as regras técnicas do porte e manuseio, pois a administração entendeu que o saque e o manuseio da arma em público, na área interna de um shopping, onde havia uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 multidão de civis, poderia ter desdobramentos piores e mais gravosos, e que o militar deveria ter acionado o reforço, nada mais que isso. E, no caso dos autos, apesar de haver parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) pelo arquivamento quanto à transgressão de natureza média em face de disparo inexistente de arma de fogo, o comandante da 2ª Região de Polícia Militar agiu certo ao decidir de forma contrária, pois apenas utilizou sua prerrogativa legal e os princípios que norteiam o poder-dever de autotutela da administração. Como bem observado na sentença, houve apenas um erro nos autos, verificado por parte do comandante do 66º BPM ao solucionar o feito, mas isso foi reconhecido e corrigido pelo comandante da 2ª RPM. No entanto, ao verificar e constatar o erro, o comandante da 2ª RPM entendeu ser absolutamente desnecessária a remessa dos autos para novo parecer do comandante do 66º BPM. Assim, sem qualquer prejuízo ao militar, o comandante da 2ª RPM anulou a decisão do comandante do 66º BPM e, ato contínuo, proferiu nova solução. Aliás, como bem observado na sentença, não houve prejuízo à defesa do autor, uma vez que ele interpôs o devido recurso, encaminhado ao chefe do Estado-Maior da PMMG, e somente não apresentou recurso em segunda instância, para o comandante-geral da PMMG, porque não quis. A solução do comandante da 2ª RPM, que enquadrou o militar pela prática das transgressões disciplinares tipificadas no art. 14, VI, do CEDM (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento, c/c o art. 43, X, da Resolução 4.085/2010-CG e item 7.2.7 do Manual Técnico Profissional n. 3.04.01/2013-CG), e no art. 15, III, do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), prescinde de idêntico entendimento pelo CEDMU. Nem o MAPPA, nem a Lei n. 14.310/2002 (CEDM) vedam a prerrogativa da autoridade militar, no caso o comandante da 2ª RPM, de determinar a realização de novas diligências, determinar a formação de CEDMU regional e decidir contrariamente ao parecer da CPAD, ou do CEDMU, ou até mesmo do parecer do comando que o antecedeu. Sobre o parecer do CEDMU, é inequívoco que se trata de peça meramente opinativa e não vincula a decisão da autoridade militar em nenhum momento, sendo impossível a alegação de prejuízo com base em decisão convergente ou divergente com o CEDMU. Esse é o sentido do MAPPA c/c o art. 84 da Lei n. 14.310/2002, e o pensamento do apelante sobre o alcance de tais normas foge da lógica que se extrai do silogismo jurídico sobre o assunto. Houve, portanto, a adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Como bem destacado na sentença, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Na verdade, os autos demonstram que, no procedimento administrativo, ocorreu a produção efetiva de prova testemunhal e de vídeo, e, com base em tais provas, a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Houve ampla defesa quanto às acusações imputadas, com oferta de todos os meios de defesa, e o autor foi intimado dos atos e decisões e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. E a punição relativa ao decréscimo dos pontos no seu conceito funcional e à suspensão encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie (Lei n. 14.310/2002), com observância da modalidade da pena e da proporção ao caso concreto para a sua fixação. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho in totum as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO NA PRELIMINAR Srs. Desembargadores. No que diz respeito à preliminar, reitero a minha posição anteriormente mencionada pelo eminente relator, sustentando a necessidade de lei específica para a suspensão dos prazos de procedimentos administrativos disciplinares militares. Conforme venho sustentando em inúmeros outros julgamentos, apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pela covid-19. Entretanto, a referida Lei não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e contém as normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que aos militares mineiros sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020, que assim dispõe: Art. 1º - O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º - O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. O referido dispositivo esclarece expressamente que a Lei estadual n. 23.629/2020 alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Dessa feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o PAD aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem disposições próprias. Lamentavelmente, não houve a promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002, e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor de acusado em processo administrativo-disciplinar. Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se coaduna com os princípios gerais do direito. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar quanto ao procedimento disciplinar ora impugnado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No que diz respeito ao mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para igualmente negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator